Tribunal: CARF
Processo: 13676.720073/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.720073/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SAMIR ASSIS MATTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano calendário
2007, que formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$2.200,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.720073/2011-81
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720073/2011-81

acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até agosto de 2011, totalizando
R$ 4.611,20.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado o valor de R$ 8.000,00 a título de dedução de
despesas médicas. A autoridade lançadora complementa os dados informando que a
glosa ocorreu por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme exigido na
intimação.
Cientificado do lançamento em 01/09/2011, o contribuinte apresenta a impugnação de
fl. 02, em 12/09/2011, argumentando, em síntese, o que se segue.
Informa que recebeu o termo de intimação fiscal e antes mesmo do prazo, apresentou
toda a documentação solicitada e no entanto constou na notificação que não havia
atendido à intimação.
Ressalta que os profissionais constantes de sua declaração prestaram os serviços
descritos, não eram conveniados e os recibos foram devidamente apresentados,
anexando-os novamente com a impugnação.
Aduz que como pode ser observado em sua declaração possui rendimentos de aluguéis e
que a maioria de suas despesas são pagas com eles, sem passar pelo banco, às vezes em
dinheiro ou cheques de seus inquilinos. Não concorda que tenha que utilizar banco pois
é muito mais fácil para ele receber os aluguéis e pagar suas contas do que ter que
depositar, emitir cheques e sacar dinheiro para fazer os pagamentos.
Requer o acolhimento da impugnação, para se decidir pelo cancelamento do débito.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A notificação de lançamento em comento foi lavrada por falta de comprovação do
efetivo pagamento de despesas médicas lançadas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte Exercício 2008.
Sobre o assunto, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja
matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720073/2011-81

Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação do impugnante.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de falsidade
dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de Processo
Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está fundamentada na
falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento e prestação dos serviços. A falta desses elementos não implica,
necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na imprestabilidade desses recibos
para fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720073/2011-81

pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada. A situação torna-se ainda mais complexa quando o interessado alega ter
efetuado pagamento em dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça, mas é
razoável admitir que o fato é de difícil comprovação.
Segundo o relatório da notificação, o contribuinte foi intimado a apresentar a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e não se desincumbiu dessa
solicitação.
Ressalta-se ainda que o valor de R$2.150,00, para os quais o contribuinte juntou os
recibos de fls. 08/10 emitidos por Aracele Madeira Souza com a descrição de
atendimento nutricional à família já não poderia ser aceito por falta de previsão legal.
Conforme o art. 80 do RIR/99, transcrito acima, não está prevista a dedução de despesas
efetuadas com nutricionistas.
O contribuinte, em sua impugnação apenas apresentou novamente os recibos e os
argumentos descritos no relatório deste voto. Não há nos autos outros elementos de
comprovação do efetivo pagamento a fim de robustecer a convicção de que os serviços
foram efetivamente prestados e os valores transferidos aos profissionais.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há
indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas
em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil.
Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas não
podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não merecendo
reparos o feito fiscal.
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.733 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13676.720073/2011-81

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital